Tribunal: TJDFT
Processo: 0745685-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Embora seja direito do jurisdicionado pedir o aclaramento de pontos omissos, obscuros e contraditórios e dever do julgador aclarar os pontos que estejam eivados por alguns desses vícios, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.